Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-94.2020.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000821-94.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), LORRANY LAUREM DE SOUSA SANTOS - CPF: 031.659.881-02 (RECORRIDO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), RICHARD NUNES DE SOUSA - CPF: 038.330.351-61 (RECORRIDO), IZABEL NEVES DE SOUSA SANTOS - CPF: 378.297.931-15 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000821-94.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Lorrany Laurem de Sousa Santos e Richard Nunes de Sousa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAI IMPEDIDO DE ACOMPANHAR O NASCIMENTO DE SUA FILHA – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – LEI ORGÂNICA DA SAÚDE (LEI Nº 8.080/1990) E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990) – DIREITO DA GESTANTE A UM ACOMPANHANTE À SUA ESCOLHA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da negativa do hospital, mantido pelo Município reclamado, em permitir ao autor
RICHARD NUNES DE SOUSA que acompanhasse o parto de sua esposa LORRANY LAUREM DE SOUSA SANTOS, litisconsorte ativa no feito.

2.

O Município recorrente defende que não houve ação/omissão ilícita por parte do Poder Público, bem como que inexiste prova da ocorrência de qualquer dano e do respectivo nexo de causalidade que justifique sua responsabilização.

3.

Dos autos observo que, na data de 22/01/2020, a autora deu entrada no Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, administrado pelo Município reclamado, a fim de realizar o parto da primeira filha do casal, sendo que o coautor, pai do nascituro, foi impedido de acompanhar o nascimento, sob a alegação de que havia outras cirurgias ocorrendo no local.

4.

Conforme declarações prestadas pelo ente municipal, na data dos fatos ocorreram outros 04 (quatro) partos e mais 05 (cinco) procedimentos cirúrgicos eletivos, sendo que 03 (três) teriam sido em horários próximos, o que teria dificultado a entrada de outras pessoas no centro cirúrgico devido à elevada quantidade de profissionais que participam do procedimento.

5.

Em continuidade, porém, aduz que a presença de pessoas “não profissionais da saúde” nos momentos dos partos aumenta consideravelmente o número de infecções nas parturientes e recém-nascidos, motivo pelo qual optou por restringir a entrada de acompanhantes no centro cirúrgico quando se trata de parto cesariano.

6.

Destarte, o que tem-se evidenciado é que não houve, em verdade, uma situação excepcional que justificasse o impedimento do autor em acompanhar o parto de sua esposa, mas sim de escolha operada pela Administração Municipal, e aplicada corriqueiramente, ao que se evidencia da defesa realizada nos autos.

7.

No entanto, não se trata de tema a respeito do qual seja conferida discricionariedade ao gestor público, considerando a existência de
previsão legal específica do direito da
parturiente de um acompanhante, à sua escolha, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato
(art. 19-J, caput e § 1º, da Lei nº 8.080/90, com redação dada pela Lei nº 11.108/05, e art. 8º, § 6º, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016). Assim, incumbiria ao Munícipio viabilizar os meios adequados para atendimento da prescrição legal, não podendo esquivar-se do cumprimento sob alegação de dificuldades estruturais.

8.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

9.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por conduta imputável aos profissionais de saúde municipais, os autores tiveram violado direito subjetivo que lhes é reconhecido por lei, em clara violação moral, passível de ser indenizada, sobretudo considerando-se
a dor, angústia e apreensão a que submetidos os envolvidos, bem como o momento singular representado pelo nascimento da filha do casal, cuja vivência em sua completude foi obstada pelo ato ilícito cometido pelo Município.

10.

Outros Tribunais Pátrios já enfrentaram situações semelhantes à presente, conforme exemplifica o seguinte julgamento do TJSP:
“
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atendimento grosseiro e inadequado por parte da médica plantonista – Além disso, o pai foi impedido de acompanhar o parto de seu filho –
A presença de um acompanhante no momento do parto não é mera faculdade, que fica a critério do médico ou do hospital, mas direito da parturiente – Lei do Parto Humanizado - Lei n. 11.108/2005 – Reflexo do direito constitucional à dignidade – Impedimento que somente se permite diante de fundado prejuízo à realização do procedimento médico -
Dano moral configurado – Quantum indenizatório - Artigo 944, do Código Civil - Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Estimativa correta – Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 00056357120138260562 SP 0005635-71.2013.8.26.0562, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 29/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

11.

Configurada a falha na atuação estatal e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022